Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EQUÍVOCO INJUSTIFICÁVEL. DEMORA PARA SOLUCIONAR O ERRO. PERDA EXTREMADA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, Detran/DF, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrente reconheceu o erro ao emitir as infrações de trânsito e administrativamente as cancelou, razão pela qual julgou extinto o feito, por perda superveniente do interesse processual, em relação ao pedido de cancelamento das multas de trânsito. Contudo, entendeu que o recorrido despendeu seu tempo útil para solucionar a situação vivenciada de modo a ensejar a reparação por danos morais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que as anulações das infrações de trânsito teriam seguido o regular processo administrativo e por isso não haveria falar na prática de qualquer ato ilegal e lesivo em desfavor da honra do recorrido. Sustenta que inexistiriam pressupostos necessários para à responsabilização do recorrente, ainda mais por ter seguido o rito procedimental exigido para tanto.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

5. Conforme exposto na inicial, o recorrido foi autuado pelo recorrente, Detran/DF, em razão da prática de infração de trânsito. Contudo, verificou-se que as infrações foram equivocadas por se verificar que o veículo infrator não era o veículo de propriedade do recorrido, do contrário, os veículos possuíam características completamente diversas.
6. Sem Contrarrazões.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

8. Entretanto, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser configurada como mero dissabor do cotidiano, pois, na hipótese sob exame, o recorrente mesmo tendo ciência do equívoco do lançamento da infração, persistiu no erro por quase um ano desde a primeira infração, de modo que o recorrido teve que tomar providências para se defender de uma infração de trânsito nitidamente equivocada. Conforme o teor dos documentos de ID. ID. 41252251 - Pág. 4, ID. 41253227 - Pág. 6 e ID. 41253245 os carros possuem características bem distintas, como cor, número de portas e outros, em flagrante inobservância ao princípio da eficiência (art. 37 da C.F.), de modo a verificar a responsabilidade civil do Estado.
9. Outrossim, não se tem dúvidas da má prestação do serviço público no presente caso, haja vista que mesmo diante do erro o recorrente ainda defendeu a legalidade do ato administrativo e indeferiu o recurso administrativo apresentado pelo recorrido, o que confirma a forma inadequada como o administrado foi tratado, tendo que, inclusive, pagar por uma das multas e suportar as consequências de permanecer circulando com o veículo possuindo uma multa em aberto. Também, não passa despercebido desta relatoria que a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo recorrente para o reconhecimento do direito do recorrido configura abusividade e enseja indenização por danos morais.

10. Desse modo, concluo que a situação vivenciada pelo recorrido é apta a ensejar a reparação por danos morais fixada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme os termos da sentença.
11. CONHEÇO DO RECUROS E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que recorrido não apresentou contrarrazões.